Tribunal: TJMT
Processo: 1005891-13.2025.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005891-13.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIA LORAINE DE JESUS PEREIRA SOARES - CPF: 035.572.451-01 (RECORRENTE), MAURO MENEZES DE MACEDO JUNIOR - CPF: 026.966.352-50 (ADVOGADO), RAFAELLA AMARAL CABRAL GOMES - CPF: 068.777.361-09 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. ESTORNO ADMINISTRATIVO PARCIAL NO CURSO DO PROCESSO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito, restituição em dobro e indenização por danos morais, em razão de cobranças indevidas em cartão de crédito identificadas como "Apple.com/
bill
", que resultaram no bloqueio da loja de aplicativos e funcionalidades do dispositivo móvel da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade das cobranças efetuadas ante a prova produzida; (
ii
) determinar o valor remanescente da repetição do indébito considerando estorno administrativo realizado após o ajuizamento; e (
iii
) avaliar a configuração do dano moral e a proporcionalidade do valor indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A demonstração da legitimidade do débito é ônus do credor, não servindo telas sistêmicas unilaterais e apócrifas como prova idônea da manifestação de vontade do consumidor, o que torna a cobrança ilegal.

4. A restituição em dobro é cabível em razão de conduta contrária à boa-fé objetiva; contudo, comprovado o estorno administrativo do valor simples no curso da lide, a condenação deve restringir-se à metade remanescente para evitar o enriquecimento sem causa.

5. A falha na prestação do serviço, o bloqueio de serviços essenciais na conta da usuária e a necessidade de ajuizamento de demanda judicial para solução de impasse evidente configuram dano moral, pois superam o mero aborrecimento cotidiano.

6. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido de R$ 5.000,00 para R$ 4.000,00, de modo a observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso e o estorno parcial já realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Telas sistêmicas unilaterais e apócrifas não comprovam a efetiva contratação de serviços quando o débito é contestado pelo consumidor. 2. O estorno administrativo do valor principal efetuado após a citação deve ser abatido do montante total da condenação à repetição do indébito em dobro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/08/2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 13/11/2012; TJMT, Súmula 50 da Turma Recursal; TJMT, Recurso Inominado N.U 1003562-84.2023.8.11.0010, Terceira Turma Recursal, julgado em 11/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1005891-13.2025.8.11.0006

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES

Recorrente
: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
.

Recorrido
: FLAVIA LORAINE DE JESUS PEREIRA SOARES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

FLAVIA
LORAINE
DE JESUS PEREIRA SOARES ajuizou reclamação em face da APPLE COMPUTER BRASIL LTDA. Noticiou que: a) identificou em sua fatura de cartão de crédito uma cobrança indevida de R$ 54,20, associada a "Apple.com/
bill
", a qual não reconhece; b) mesmo após contestar, a
parte
r
eclamada
persistiu nas tentativas de débito; c) para evitar novos prejuízos, foi forçada a retirar todo o saldo de suas contas bancárias; d) em consequência, a App Store de seu dispositivo foi bloqueada, impedindo a atualização e o funcionamento de seus aplicativos. Requereu: a) a declaração de nulidade do negócio jurídico; b) a restituição em dobro da quantia descontada, no total de R$ 108,40; c) a condenação da
parte
r
eclamada
ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a
parte
reclamada não comprovou a regularidade da contratação, limitando-se a apresentar telas unilaterais de seu sistema;
b
) a responsabilidade da
parte
r
eclamada
persiste, mesmo que a cobrança tenha sido realizada por terceiros, pois cabe a ela garantir a segurança das transações;
c
) o bloqueio da App Store e a necessidade de a
parte

reclamante
esvaziar suas contas para se proteger de novas cobranças ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral. Ao final, proferiu
sentença
de procedência para: a)
declarar
a inexigibilidade do débito; b)
condenar
a
parte
r
eclamada
a restituir o valor de R$ 108,40, já em dobro; c)
condenar
a
parte
r
eclamada
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a condenação à repetição em dobro é indevida, pois os valores foram previamente cancelados e estornados administrativamente, não havendo pagamento definitivo pela consumidora; b) os fatos narrados configuram mero dissabor cotidiano, não havendo dano moral a ser indenizado, especialmente porque não houve negativação do nome da
parte

reclamante
ou retenção definitiva de valores; c) subsidiariamente, o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é excessivo e desproporcional. Requereu o provimento do recurso para: a) afastar integralmente a condenação à repetição do indébito; b) afastar integralmente a condenação por danos morais; c) subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a responsabilidade da recorrente é objetiva e a falha no serviço é incontroversa, sendo o estorno posterior insuficiente para afastar a ilicitude da cobrança inicial; b) o dano moral está configurado, pois a situação ultrapassou o mero aborrecimento ao gerar transtornos concretos, insegurança financeira e bloqueio de serviços essenciais no
seu
aparelho celular; c) o valor da indenização é razoável e cumpre seu papel pedagógico.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de comprovar a legitimidade do crédito, pois se trata de fato constitutivo do seu direito, conforme o artigo 373, I, do CPC. Essa prova é essencial para validar as medidas de cobrança adotadas, como descontos ou a inscrição em órgãos de proteção ao crédito.

Ademais, não é razoável exigir do devedor a produção de prova de fato negativo, ou seja, a prova da inexistência da dívida. A Súmula 50 da Turma Recursal reforça que a demonstração da legitimidade do débito é, de fato, ônus do credor:

SÚMULA 50: “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Em análise das provas, observa-se que a recorrente não apresentou documentação idônea que comprove a contratação das assinaturas objeto da lide. As telas sistêmicas e notas anexadas
(
ID/PJe2 370040379
)
são documentos unilaterais e apócrifos.

Como não há prova da manifestação de vontade da consumidora, as cobranças são ilegais.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito em valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC).

O Superior Tribunal de Justiça orienta que a restituição em dobro é cabível quando a cobrança configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor.

Dessa forma, a sanção da dobra é aplicável em razão da cobrança de serviços não contratados. No entanto, o documento
juntado no
ID/PJe2 370040380 demonstra que a recorrente efetuou o estorno do valor simples (R$ 54,20) em 4/7/2025, após o ajuizamento da ação.

Por conseguinte, como a penalidade total corresponde ao dobro (R$ 108,40) e metade já foi restituída administrativamente no curso do processo, a condenação deve ser reduzida para o pagamento do valor remanescente de R$ 54,20, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa a direitos da personalidade, como a honra, a imagem e a dignidade. Pode manifestar-se como lesão à reputação social (honra objetiva) ou como sofrimento íntimo e abalo psicológico (honra subjetiva).

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)".

No caso dos autos, a falha na prestação do serviço e a necessidade de ajuizar demanda judicial para resolver o impasse gerado por cobranças indevidas e bloqueio de serviços na conta da
parte

reclamante
configuram o dever de indenizar.

Esse
s fatos superam os transtornos comuns, atingindo a tranquilidade da consumidora.

Quantificação dos danos morais.

Quanto a fixação do
quantum
indenizatório, este deve atender à dupla finalidade de compensar a vítima e reprimir a conduta do ofensor, conforme o art. 944 do Código Civil.

Para tanto, observam-se a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e a gravidade da culpa, sempre em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC).

Dessa forma, considerando a natureza da falha e que houve o estorno administrativo do valor principal no curso da lide, o montante fixado na sentença deve ser reduzido
para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Este valor guarda consonância com os precedentes desta Turma para casos similares de cobrança indevida e desvio produtivo: N.U 1003562-84.2023.8.11.0010 (TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024,
Publicado
no DJE 15/03/2024).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento
para
reforma
r
a sentença e:

a)
retificar
o valor da condenação por repetição de indébito para R$ 54,20 (cinquenta e quatro reais e vinte centavos), montante que deverá ser atualizado com correção monetária pelo IPCA-E desde o efetivo prejuízo até a citação, data a partir da qual incidirá exclusivamente a Taxa Selic;

b)
reduzir
o
quantum
indenizatório a título de danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência exclusiva da Taxa Selic a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual.

Diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026